Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-30.2023.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-30.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICA FERNANDA FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 018.854.081-45 (AGRAVANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
.
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 290 do CPC. A agravante sustenta ser desnecessário o recolhimento das custas, por estar pendente o pedido de justiça gratuita; alega violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao contraditório; defende interpretação menos rigorosa do princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação demonstrou inconformismo suficiente ao reiterar os pedidos da inicial e alegar abusividade contratual. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do agravo
ao colegiado, com concessão do benefício da justiça gratuita e reforma da sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer da Apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença extintiva, especialmente diante da alegação de que houve manifestação implícita quanto à extinção e da pendência de pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, exige a demonstração clara do desacerto da decisão recorrida, por meio de impugnação específica de seus fundamentos, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

A Apelação apresentada limitou-se a reiterar argumentos da inicial, sem qualquer menção ao fundamento da sentença — ausência de impulso processual que levou ao cancelamento da distribuição e consequente extinção do feito —, não atendendo, portanto, ao requisito legal de impugnação específica.

A alegação de que a parte implicitamente impugnou a sentença ao reiterar o pedido inicial não supre a exigência legal da dialeticidade, sendo imprescindível que a parte recursal confronte diretamente os fundamentos do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

não conheceu do Recurso
.

A
agravante

sustenta
ser desnecessário o recolhimento, uma vez que o próprio recurso discute a concessão do benefício da justiça gratuita, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

A
lega que o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição assegura o direito de ver sua causa reexaminada por órgão colegiado, especialmente quando há extinção do processo sem resolução do mérito.

Argumenta que a negativa de conhecimento do recurso, com fundamento na ausência de impugnação específica, deve ser interpretada restritivamente, pois implica cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.

Diz
que o princípio da dialeticidade não pode ser aplicado de forma rigorosa e formalista, especialmente quando a apelação traz, de maneira suficiente, o inconformismo da parte.

Afirma que, ao apontar a abusividade das cláusulas contratuais e requerer a concessão da justiça gratuita, implicitamente contestou a extinção do processo.

Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática para que seja conhecido e processado
a

A
pelação ou, caso contrário, que o agravo seja encaminhado ao órgão colegiado competente. Pleiteia, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita e a reforma da sentença de extinção para regular tramitação do feito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de conhecimento d
a

A
pelação que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 485, IV, e 290 do CPC, em razão do cancelamento da distribuição por ausência de impulso processual.

O princípio da dialeticidade recursal, expressamente previsto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, demonstrando o desacerto do pronunciamento judicial. Trata-se de requisito formal de admissibilidade que possibilita o exercício do contraditório pela parte adversa e viabiliza a atividade jurisdicional do órgão ad quem.

No caso em apreço, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, IV, e 290 do CPC, em razão do cancelamento da distribuição por ausência de impulso processual. Contudo, nas razões recursais, a apelante limitou-se a reiterar os argumentos da inicial, discorrendo sobre a abusividade de cláusulas contratuais e pleiteando a revisão do contrato e indenização por danos morais, sem impugnar especificamente o fundamento da extinção do processo.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por inobservância ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido
:

“
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RAZÕES
DISSOCIADAS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação Revisional de Contrato c/c Antecipação de Tutela, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para revisar os juros remuneratórios do contrato celebrado entre as partes, fixando-os em 1,77% ao mês, em razão da constatação de abusividade nas taxas pactuadas. O apelante sustenta a regularidade do contrato e a legalidade do débito em conta corrente, pleiteando a improcedência total da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação atende aos requisitos legais, em especial quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que revisou os juros remuneratórios por suposta abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação deve conter, de forma clara, as razões de fato e de direito pelas quais se busca a reforma da sentença, nos termos dos incisos II e III do art. 1.010 do CPC.

As razões recursais apresentadas não impugnam especificamente o fundamento central da sentença, qual seja, a constatação de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, limitando-se a alegações genéricas sobre a legalidade do contrato e do desconto em conta corrente.

A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência na dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de enfrentamento direto dos motivos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
”.
(N.U 1000976-26.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Embora a agravante sustente que o princípio da dialeticidade não deve ser aplicado de forma rigorosa e formalista, o fato é que a apelação não apresentou qualquer argumento direcionado a combater o fundamento da sentença que extinguiu o processo. Não houve sequer menção ao cancelamento da distribuição ou à ausência de impulso processual, tampouco justificativa para a inércia que motivou a extinção do feito.

Quanto à alegação de que a apelante, ao apontar a abusividade das cláusulas contratuais e requerer a concessão da justiça gratuita, implicitamente contestou a extinção do processo, tal argumento não prospera. A impugnação específica exigida pelo princípio da dialeticidade pressupõe argumentação direcionada aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a mera reiteração dos pedidos iniciais ou a formulação de argumentos genéricos.

Por fim, cumpre ressaltar que, embora a extinção do processo sem resolução do mérito impeça o exame do pedido da parte autora, tal circunstância não autoriza o conhecimento de recurso que não preenche os requisitos legais de admissibilidade. A parte prejudicada pela extinção do processo deve observar as normas processuais ao recorrer, impugnando especificamente os fundamentos da sentença extintiva.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo a decisão monocrática
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025